Tribunal: TJSP
Processo: 2267236-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Despacho que postergou a decisão sobre o pedido do credor de bloqueio de parte do valor do acordo celebrado entre a recuperanda e a Telefônica para satisfação do seu crédito – Ato jurisdicional sem conteúdo decisório –Decisão superveniente que ordenou o depósito em juízo do montante executado – Perda do objeto em relação a esse tópico – Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Despacho que postergou a decisão sobre o pedido do credor de bloqueio de parte do valor do acordo celebrado entre a recuperanda e a Telefônica para satisfação do seu crédito – Ato jurisdicional sem conteúdo decisório –Decisão superveniente que ordenou o depósito em juízo do montante executado – Perda do objeto em relação a esse tópico – Ausência de apreciação, pelo Juízo recuperacional, do pedido de efetivação da penhora outrora deferida pelo Juízo executório – Impossibilidade de análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido.